Tribunal: TJDFT
Processo: 0707203-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA. TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em ação de obrigação de fazer pela qual indeferida a tutela provisória.
2. A jurisprudência do STJ (Tema 1069) define obrigatoriedade de cobertura de cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica desde que comprovada sua natureza funcional ou reparadora, podendo a operadora, em caso de dúvida justificada, submeter o beneficiário a junta médica às suas expensas.
3. Não há nos autos comprovação de realização de junta médica para esclarecimento da natureza do procedimento negado, tampouco laudo pericial no sentido, sendo necessária dilação probatória para o deslinde da controvérsia.
4. Os relatórios médicos apresentados não se prestam a comprovar consequências imediatas ou risco à vida em razão da não realização das cirurgias, razão de não se poder reconhecer urgência ou imprescindibilidade do procedimento requerido.
5. Concessão de tutela de evidência baseada em prova documental (artigo 311, inciso II do CPC) é medida excepcional que somente se justifica quando há uma alta plausibilidade do direito do autor somada à existência de tese repetitiva no mesmo sentido para o deferimento da liminar, o que não se verificou no caso.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.